Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-35.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002024-35.2020.8.11.0055
Recorrente: LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO
Recorrido: BANCO BMG SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (id. 86500453):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DA INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO – INCORRÊNCIA – INSTRUMENTO CONTRATUAL DENOMINADO “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” – CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – DESCONTOS REALIZADOS POR QUASE 5 ANOS SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo incontroverso que a autora assinou instrumento contratual intitulado “Termo de Adesão de Carão de Crédito”, e que recebeu e sacou o valor disponibilizado pelo Banco, improcede a alegação de ausência da intenção de contratar cartão de crédito, principalmente quando os descontos baseados na operação contratual realizada ocorreram e perduram por quase 5 anos sem qualquer questionamento. (RAI n° 1002024-35.2020.8.11.0055, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 04/05/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 92534459.
A parte recorrente alega em suas razões violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, inciso II, 371, inciso I, e 1013, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de não terem sido analisadas as seguintes teses: “(i) inobservância quanto ao fato de que o valor referente ao empréstimo não foi disponibilizado através de limite de saques, mas transferido na conta da parte recorrente, como se não houvesse outra opção; (ii) O cartão de crédito sequer foi entregue ou utilizado pela parte recorrente; (iii) Os fatos outrora mencionados corroboram com a assertiva prestada na inicial, de que a parte recorrente não objetivava a contratação de um cartão de crédito, mas sim, de um simples empréstimo consignado; (iv) O vício de consentimento não pode ser analisado simplesmente pela assinatura e pela denominação do contrato, eis que a parte recorrente é pessoa humilde, se atentando apenas em verificar o valor que será liberado a seu favor, (v) A parte recorrida não juntou as condições gerais do contrato, bem como não fez prova de que entregou uma cópia para a apelante ou de que prestou adequadamente as informações essenciais a respeito do produto contratado.
Por fim, requer a nulidade do acordão recorrido, reconhecendo-se a nulidade da adesão ao cartão de crédito consignado, e consequentemente, a substituição por contrato pessoal de empréstimo consignado.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita.
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 98453468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do CPC – Pressupostos satisfeitos.
A partir da suposta violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto aos argumentos deduzidos na apelação, os quais seriam suficientes para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, ressalta que nunca objetivou a contratação de um cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado, no qual o valor da dívida é debitado em parcelas na sua aposentadoria, sabidamente com juros menores.
Assevera que o vício de consentimento, ao revés do assentado do aresto recorrido, não pode ser analisado exclusivamente sob a ótica do que consta no instrumento contratual, dada a vulnerabilidade da parte recorrente, além do fato de competir à instituição credora fazer prova de que esclareceu a contratante acerca da modalidade pactuada.
Ressalta que deve ser levado em consideração, dentre outros aspectos, o fato de a parte recorrente nunca ter utilizado o cartão ao longo de 05 anos, exatamente porque arraigada à crença de que o valor transferido à época da contratação era amortizado mensalmente ao longo do tempo.
O órgão fracionário deste Sodalício, no tocante ao vício de consentimento, manifestou-se nos seguintes termos (ID 86500453):
Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.
A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)
A autora/apelante nega veementemente ter tido a intenção de contratar cartão de crédito, mas a alegação não convence, já que o próprio instrumento contratual subscrito pela autora foi denominado como 'Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento'.
Ademais, ajuizada a ação em 29/06/2020 (cf. Id. n. 77817472), a vigência contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação, desde dezembro de 2015, ou seja, por quase 5 anos ininterruptos, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois, lassa de tanto pagar, vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida do cartão de crédito, até porque a devedora teve ciência mensal dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.
Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a sentença que julgou o pedido improcedente.
Do trecho extraído, percebe-se que o acordão aparenta omissão quanto às teses levantadas pela parte recorrente, tendo em vista que assentou a improcedência da demanda em duas premissas: (a) constar da minuta a referência de que a contratação era de cartão de crédito consignado; (b) a ciência do débito por mais de 05 anos sem qualquer insurgência da devedora.
A análise dos argumentos apresentados pela parte recorrente salvo melhor juízo, seria capaz de reverter o resultado do julgamento, tendo em vista que este Sodalício, em casos similares, entende pela conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado quando, para além do constante da minuta, há argumentos outros acerca do vício na manifestação de vontade, tais como a não utilização do cartão de crédito ao longo do tempo e a falta de prova de que houve informação clara e adequada sob o produto contratado.
Para elucidar, transcreve-se ementa da 1a Câmara de Direito Privado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRESTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – ILEGALIDADE CONSTATADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE –– REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO ADMITIDA – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUN QUE NÃO PODE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VALOR QUE DEVE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.
A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado.
Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.
O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.
Sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, os honorários merecem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
(TJMT ApCiv n. 1024187-51.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 15.06.2021).
No interior do voto da ementa acima destacada, percebe-se que a questão da não utilização do cartão de crédito foi determinante para se considerar o vício de manifestação de vontade quanto à modalidade destacada, veja-se:
Diga-se que, nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que tenha efetuado a utilização do referido cartão de crédito, caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, modalidade, inclusive, remunerada por juros inferiores aos do saque do cartão de crédito.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador' (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelo recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça